Tribunal: TJES
Processo: 5003898-68.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Feminicídio
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003898-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO VIEIRA CRAVO STANCINI
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCELO VIEIRA CRAVO STANCINI

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

Pedido de liminar indeferido no evento PJe nº 2590951.

Informações devidamente prestadas pela autoridade coatora no evento PJe nº 2606302.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
opinando pela denegação da ordem no evento
PJe

nº
2617812.

É o relatório.

Ao julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Como relatado,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCELO VIEIRA CRAVO STANCINI

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

O impetrante sustenta, em síntese, que não mais existem elementos que possam fundamentar a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Como destacado em sede de análise liminar, importante ressaltar

os fatos que levaram o decreto preventivo do paciente, vejamos:

[...]Com efeito, no que concerne ao requisito do
periculum libertatis
, registro que, neste caso, está delineado pela gravidade em concreto dos fatos atribuídos ao denunciado, uma vez que existem indícios do crime narrado nos autos ter sido por eles praticados. Neste sentido, destaco que conforme consta na denúncia, a vítima e o denunciado conviverem maritalmente por cerca de 15 (quinze) anos, sendo que desta união adveio o nascimento de dois filhos. O relacionamento chegou ao fim aproximadamente meses antes do fato, mas o denunciado não aceitava a separação e constantemente perturbava a vítima, a fim de reatar o casamento. Na data dos fatos, a vítima se dirigiu até a casa do denunciado para levar os filhos do casal, os quais haviam passado aquele final de semana com ela. Ao chegar na residência do denunciado, um dos filhos do casal exclamou “papai”, ao passo que ele respondeu “já vou aí te abraçar”. Na sequência saiu da varanda da casa, foi até um galinheiro próximo e pegou algo. Ato contínuo, avançou em direção à vítima, sem dizer nada, já com uma faca grande em mãos. A ofendida, por sua vez, tentou correr, mas foi derrubada no chão.
Em seguida, o acusado segurou a vítima no chão, golpeando-a diversas vezes com a faca e disse “eu não falei que ia te matar”. Somente após ver a vítima agonizando e vertendo sangue pelo pescoço, é que o denunciado saiu de cima dela.Após verificar o óbito da ofendida, o denunciado evadiu-se do local, sendo capturado dias depois em uma mata.

Extrai-se dos autos que, a vítima sentia medo do denunciado, motivo pelo qual, antes de ir até a residência do mesmo, no dia dos fatos, ligou para o seu cunhado Thiago Roberto Ferreira e Paulo Roberto de Souza, amigo do denunciado, para garantir que não estivesse sozinha na presença do acusado
. Além disso, em tese, o delito foi cometido na presença física dos filhos menores do casal, os quais chegaram a pedir que o genitor cessasse a agressão e momentos pretéritos, o denunciado proferiu ameaças de morte contra sua ex-companheira.

Ademais,
os elementos constantes nos autos que o crime foi motivado pelo denunciado não aceitar o fim do relacionamento, havendo ainda indícios de que o crime pode ter sido pratico por recurso que dificultou a defesa da ofendida, vez que, esta foi atingida quando estava caída no chão, com o denunciado sobre o seu corpo, além de, o acusado fingiu que ia de encontro com seus filhos, mas, na verdade, sua intenção, supostamente era se aproximar da vítima para golpeá-la, bem como foi praticado na presença de seus filhos menores e pelo emprego de violência doméstica.

Portanto, entendo que há nos autos indícios suficientes da autoria delitiva, sendo importante ressaltar que, supostamente, o crime ter sido motivado pelo denunciado não aceitar o fim do relacionamento, caracterizando o fútil, a vítima não esperava ser atacada pelo acusado, agindo, também, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, Marcelo fingiu que ia até seus filhos, mas sua intenção era se a aproximar da ofendida, caracterizando a dissimulação, bem como foi praticado na presença física de descendentes da vítima e contra mulher em razão da condição de sexo feminino
.[...]Grifo nosso.

Nesse contexto, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pela gravidade da conduta do paciente uma vez que e
stamos diante de um crime de feminicídio.

Reprisando a melhor doutrina, leciona
o jurista Guilherme de Souza Nucci que deixa claro que a qualificadora do feminicídio é objetiva, pois o ato encontra-se relacionado ao gênero da vítima. (NUCCI, Guilherme de Souza. “Código Penal Comentado” (Editora Forense, 16ª edição).

A propósito:

[...] Ademais, o fato de se tratar de réu confesso não ilide a necessidade de prisão, tanto para assegurar a aplicação da lei penal em razão do risco concreto

de fuga
,
quanto para a garantir a ordem pública em virtude da gravidade concreta do delito (homicídio triplamente qualificado), conforme mencionado em reiteradas oportunidades pelas instâncias ordinárias, bem como por esta Corte, que já reconheceu a idoneidade da fundamentação exarada no decreto prisional por ocasião do julgamento do RHC n. 98. 900/RJ, de minha relatoria (6ª T., DJe 9/10/2018) 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no HC 668.737/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 24/02/2022).

Por tais razões, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –- ORDEM DENEGADA
.

Evidenciado de forma fundamentada e com base em dados concretos encontram-se preenchidos os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
pela gravidade da conduta do paciente uma vez que e
stamos diante de um crime de feminicídio.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.